Tribunal: TJES
Processo: 5006698-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006698-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAMILLY SANTANA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAID E MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALEGA O AUTOR QUE RESIDE NO LOCAL DA UC N° 160369482 E QUE EM JANEIRO/2023 TEVE SEU REFRIGERADOR DANIFICADO EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ENQUANTO FUNCIONÁRIOS DA PROMOVIDA REALIZAVAM A TROCA DO MEDIDOR DE ENERGIA, CAUSANDO PREJUÍZOS. POR ESSE MOTIVO, REQUER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PISO: “JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE R$1.019,30 A TÍTULO DE DANO MATERIAL E CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL”.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC).
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)